Tribunal: TJDFT
Processo: 0703150-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARTE HIPOSSUFICIENTE. DEFERIMENTO.
1. Para fins de gratuidade de justiça, deve ser considerada a remuneração líquida da parte (no caso, R$ 3.774,47), o que justifica a concessão da gratuidade de justiça, por não ter condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de suas duas filhas universitárias.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.